Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Indenização por lucros cessantes. Saldo devedor contratual. Alegação de contradição e omissão. Rejeição.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da Cooperativa em ação que discutiu indenização por lucros cessantes e saldo devedor contratual. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, especialmente quanto à compensação de valores e à responsabilidade da Cooperativa pela restituição dos valores pagos à Associação dos Promitentes Compradores.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado encerra contradição ao afastar a obrigação da Cooperativa de restituir valores pagos à Associação dos Promitentes Compradores para a conclusão do empreendimento e (ii) verificar se há omissão quanto ao pedido de compensação dos valores pagos à Associação com o saldo devedor da embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reexame da matéria decidida.
4.O acórdão recorrido fundamenta expressamente a exclusão da responsabilidade da Cooperativa, destacando que os valores pagos à Associação foram destinados à conclusão do empreendimento e beneficiaram diretamente a embargante, afastando-se a tese de enriquecimento sem causa.
5.A decisão esclarece que a compensação entre os valores devidos pelas partes foi corretamente autorizada, nos termos do art. 368 do Código Civil, não incidindo sobre honorários advocatícios, conforme art. 85, §14, do CPC.
6.O acórdão enfrentou as questões essenciais do recurso, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, motivo pelo qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7.O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. 2. A ausência de contradição e omissão na decisão recorrida justifica a rejeição dos embargos de declaração. 3. O prequestionamento ficto é reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando a oposição dos embargos para a viabilização de recursos excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368, 884; CPC, arts. 85, §14, 86, caput, 489, §1o, III e IV, 1.022, 1.025; Lei 4.591/64, arts. 31-F e 43. Jurisprudência relevante citada: Súmula 602 do STJ; STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, Tema 996; Acórdão 1854738, 0732875-07.2023.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25.04.2024; Acórdão 1764556, 0740100-49.2021.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.10.2023.